Tribunal: TJMT
Processo: 1013053-76.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013053-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 432.287.121-68 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013053-76.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Marilza Antonia De Souza

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Marilza Antonia De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DA AUTOR. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que realiza cobranças e descontos na conta corrente do consumidor por serviços não contratados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em razão dos transtornos e contratempos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença proferida, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, ratifico a liminar concedida, rejeito as preliminares suscitadas, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para anular as cobranças indevidas desde o ano de 2017
, originadas com dos seguintes produtos/serviços: I) CESTA FÁCIL ECONÔMICA, (II) SEGURO PREVISUL, (III) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, (IV) SABEMI SEGURADO.S*-606, (V) ZURICH SEGUROS, (VI) MONGERAL S/A.

Condeno ainda na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
,
ao pagamento de dano material
, das cobranças indevidas a contar da data do desembolso, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte Reclamante, vez que constato que o recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

-

M É R I T O

Da análise dos autos, o Autor conta que realizou a abertura de uma conta bancária, exclusivamente para o recebimento de sua pensão (pensão por morte), no valor de R$1.212,00. Ocorre que, posteriormente, verificou que estava sendo descontados valores que desconhece, por serviços não contratados denominados de: (I) CESTA FÁCIL ECONÔMICA, (II) SEGURO PREVISUL, (III) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, (IV) SABEMI SEGURADO -606, (V) ZURICH SEGUROS, (VI) MONGERAL S/A, desde 25/01/2017.

Em que pese as alegações da instituição financeira quanto à licitude dos descontos ocorridos na conta do Autor, verifico nos autos que está sequer comprovou a contratação de tais serviços, posto que não foi carreado aos autos quaisquer meios de provas que comprovassem o alegado, entendo que cabia ao Banco comprovar a referida contratação de seus serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, ausente a prova da contratação de tais serviços, entendo que os descontos indevidos dos valores na conta da parte Autora, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidoras que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamante,
e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de
mora de 1% (um por cento) da citação.

E, em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamado
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau, qual seja a restituição dos valores.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022